Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. DEMONSTRAÇÃO. MARCO INICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373. CC. ARTS. 1.725 C/C 1.659. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família (CC. art. 1.723, § 1o c/c 1.521).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Nos termos do CC, art. 1.725, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser apreciados a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente.
5. Em virtude da indefinição da quantia a ser recebida por cada meeiro, os índices dos consectários (juros e correção monetária) deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença. Precedente.
6. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
7. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.